Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014042-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), KATIA MARTINS DE FRANCA - CPF: 913.103.181-15 (AGRAVANTE), JOICY PAULO DA COSTA - CPF: 021.479.061-40 (ADVOGADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (AGRAVADO), AGNALDO NASCIMENTO DE MORAIS - CPF: 452.694.401-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar; assim, a tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido
KATIA MARTINS DE FRANÇA
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA n. 1016008-89.2024.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO E AGNALDO NASCIMENTO DE MORAIS,
que indeferiu a tutela de urgência.

Explica a agravante que
“através da indicação do segundo réu, contratou os serviços advocatícios da primeira ré, com o fim de verificar a possibilidade de se aposentar mais cedo. A qual afirmou que, seria necessário o pagamento de guias da Previdência Social para completar o tempo de contribuição que faltava para se aposentar, efetuando assim depósitos nos valores de R$: 22.986,00, R$: 11.646,00, R$: 2.354,00, bem como entregou em mãos à ré a quantia de R$: 1.000,00”.

Assevera que recebeu da ré os comprovantes de pagamentos das guias e o protocolo de requerimento de aposentadoria junto ao INSS; contudo, todos os documentos são falsos, de modo que se viu diante de um golpe realizado pelos réus. Reforça que tomou conhecimento de que a ré Divaneide sofre diversos processos criminais em razão de golpes por ela aplicado, razão pela qual ajuizou esta ação, a fim de ser ressarcida pelo dano material e moral sofrido.

Defende que a conduta dos agravados não se trata de fato isolado, havendo vários processos em andamento, narrando situação semelhante à vivenciada pela agravante.

Afirma que em pesquisa feita ao INSS verifica-se que inexiste qualquer requerimento em nome da agravante.

Traz extrato de processos em nome da agravada,
link
de notícia, indicando o gole praticado pela advogada Divaneide.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o arresto de bens dos agravados, por meio de SISBAJUD e RENAJUD para que seja resgatado o prejuízo material.

O pedido liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido
KATIA MARTINS DE FRANÇA
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA n. 1016008-89.2024.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida contra
DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO E AGNALDO NASCIMENTO DE MORAIS
que indeferiu a tutela de urgência.

Pois bem.

Como sabido, a antecipação da tutela está condicionada à existência concomitante, da probabilidade do direito, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do CPC.

A respeito desses requisitos, leciona Marinoni:

“Probabilidade do Direito. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Perigo na demora. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015, p.312/313)

No caso, conforme já antecipado quando da análise do pedido liminar, eis que é patente a necessidade de dilação probatória para apurar as alegações da parte autora.

Isso porque, dos documentos de id’s. 15332115 e 153321118, dos autos originários verifica-se que o favorecido é o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS; portanto, a questão prescinde de provas quanto à falsidade da documentação e da inexistência de procedimento junto ao INSS (fora print de tela juntado nas razões recursais) o que pode ser produzido facilmente pela agravante, através de pedido de informação junto ao órgão.

Também, nesta Instância, logrou-se êxito em confirmar o endereço da ré/agravada, seu telefone, não se tratando de pessoa em local incerto.

A respeito da necessidade de dilação probatória:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar -"Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada" (TJMG - AI: 10000171073893001) (TJ-MG - AI: 09626156120238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024